Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015074-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA DE SOUZA ARGOLO - CPF: 209.291.961-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FATIMA DE SOUZA ARGOLO - CPF: 209.291.961-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINAR REJEITADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇO DE ODONTOLOGIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25 , § 1o , do Código de Defesa do Consumidor

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto indevido de valores em conta bancária onde a parte recebe sua aposentadoria por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por FÁTIMA DE SOUZA ARGOLO e BANCO BRADESCO S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1015074-39.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
declarar inexistente
a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos (50% cada um) a
DEVOLVER/RESTITUIR em dobro
os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.
Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.
”
(Id. 164276656).

Em suas razões, de Id. 164276657, a primeira apelante, FATIMA DE SOUZA ARGOLO requer a reforma da sentença para que seja o banco demandado condenado ao pagamento dos danos morais, invertendo-se o ônus de sucumbência com a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado ou em quantia não menor que um salário mínimo.

Por sua vez, o segundo apelante, BANCO BRADESCO S. A., em razões de Id. 164276660, aduz preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, posto que não possui qualquer envolvimento com a ODONTOPREV S. A., além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, aduz a legalidade da contratação e inexistência de danos materiais. Sucessivamente, requer seja a repetição do indébito na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 164276664, por BANCO BRADESCO S. A., no Id. 164276665, por ODONTOPREV S. A. e, no Id. 164276667, por FÁTIMA DE SOUZA ARGOLO, meio das quais cada litigante refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora primeira apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S. A., sob o fundamento de que ocorreram descontos indevidos em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco a título de suposta contratação de plano odontológico ODONTOPREV.

Informou que não autorizou qualquer desconto por parte da instituição financeira e que não possui qualquer relação jurídica com a empresa Odontoprev, de modo que requereu indenização pelos danos sofridos pelos descontos indevidos.

Pois bem.

Da legitimidade de parte
ad causam
.

O segundo apelante aduz ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, a seu ver, nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada pela ordem de débito automático formalizada por terceiros, com quem a autora, ora primeira apelante, diz não manter qualquer relação jurídica.

Todavia, sem razão.

Isso porque, embora as cobranças impugnadas tenham sido realizadas em favor da correquerida ODONTOPREV S. A., a instituição bancária é responsável pela promoção dos débitos automáticos na conta bancária da parte autora, em tese, sem autorização, tal como disciplina a Resolução no 3.695/09 do CMN, em seu art. 3o,
caput
:
“é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente”.

Além disso, a instituição financeira, ora demandada, é integrante da cadeia de consumo e, por tal razão, responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Por outro lado, a demonstração, ou não, da existência de prévia autorização da parte autora para realização dos descontos controvertidos é matéria de mérito e será analisada no momento oportuno.

Assim, rejeito a prefacial suscitada.

Do mérito.

A relação contratual em comento enquadra-se no conceito de relação de consumo, encontrando-se, em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do serviço, e, de outro, empresas que prestam serviços bancários e odontológicos, mediante remuneração. Essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei no 8.078/90, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, incontroverso nos autos que a parte autora teve descontadas de sua conta bancária à título de “ODONTO PREV S/A”, no valor de R$ 50,34, durante o período de Agosto de 2020 a Dezembro de 2020, gerando um montante de R$252,16 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente “Certificado Individual de Seguro” assinado por terceiro, do qual é possível verificar que será descontado diretamente da conta da autora (R$ 50,94), o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante. Também não aportou nos autos qualquer informação acerca do efetivo uso do plano odontológico ou prova da autorização do débito automático em conta.

Assim, considerando que incumbia aos demandados a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados em conta bancária na modalidade débito automático.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao dano moral, ao contrário do que foi estipulado na sentença, entendo que esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Não há como deixar de considerar o constrangimento a que se submeteu a autora, pelos descontos irregulares efetivados em conta corrente que recebe benefício previdenciário, em especial por se tratar de pessoa idosa e de parcos recursos.

A contratação não realizada e os consequentes descontos indevidos, não podem ser tidos como mero aborrecimento ou simples dissabor. Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência da consumidora, que mesmo não tendo contratado com a instituição bancária se viu privada do pouco que tem para usufruir.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TV POR ASSINATURA - SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DE FORMA SIMPLES - NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a devolução do débito indevido de forma simples, a sentença não é ultra petita. Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral.”
(TJ-MT - AC: 00032333620158110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019).

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento ( Súmula n. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula no 54 do STJ.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Observando tais premissas, fixo o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a tal título de danos morais, estando tal quantia condizente com parâmetros adotados por esta Câmara Cível em casos análogos. Referido valor proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) fixar a indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais a partir da a partir da data do evento danoso, posto se cuidar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 do STJ); (ii) determinar que a restituição do indébito seja na forma simples e, diante dos contornos do julgado, (iii) readequar o ônus sucumbencial a ser arcado de forma exclusiva pelos demandados com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023